Tribunal: STF
Processo: Rcl 44427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a qual teria violado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX). 
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    SANDRA MARA BENITES intentou reclamação trabalhista contra ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., ora Reclamante, e também contra ITAÚ UNIBANCO SERVIÇOS E PROCESSAMENTOS DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, insurgindo-se contra a terceirização da atividade em favor da ora Reclamante. Por corolário, pleiteou o vínculo empregatício com o Banco Itaú S/A e seu enquadramento como bancária e a condenação solidária das empresas ao pagamento de direitos previstos nas convenções coletivas de trabalho da categoria dos bancários. 
    Referida reclamação trabalhista foi autuada sob o nº 1000826- 23.2017.5.02.0037, distribuída à 37ª Vara do Trabalho de São Paulo. 
    Em sua defesa, a empresa, ora Reclamante afirmou que a Sra. Sandra Mara Benites era empregada da ORBITALL desde 01/04/2012, prestadora de serviços em favor de vários clientes como, por exemplo: bancos Bonsucesso, Gerador, Caixa Econômica Federal e Pernambucanas, mas não para as instituições bancárias mencionadas na exordial, e que a terceirização era lícita, pugnando pela improcedência da ação. 
    Ao sentenciar aquele feito, a 37ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu ter havido prestação de serviços para o Banco Itaú S/S, bem como a ilicitude da terceirização, dando procedência aos pedidos da ação de SANDRA MARA BENITES, declarando vínculo empregatício com o Banco Itaú S/A, sendo devidos os benefícios da categoria dos bancários, além de horas extras a partir da 6ª diária e 30ª semanal. Por corolário, declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado pela Sra. Sandra Mara Benites com a ORBITALL, prestadora de serviços e ora Reclamante, e condenou-a solidariamente ao pagamento das verbas típicas de tal categoria profissional, tais como PLR, auxílio-refeição, ajuda-alimentação, diferenças salariais, horas extras além da 6ª diária e 30ª semanal etc. 
    Em sede de recurso ordinário, a 16ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, manteve intacta a decisão proferida em 1ª instãncia. Neste respeito, destaca-se da fundamentação do acórdão: 
    (…)
    Por não se conformar com o sentenciado pela Justiça do Trabalho, a ORBITALL SERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. objetiva a cassação da Justiça do Trabalho, para que outra seja proferida em adequação ao posicionamento ficado nas decisões da ADPF nº 324 e do RE 958.252, conforme as razões de fato e de direito mais bem expostas nos tópicos adiante. 
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, para que seja cassado o v. acórdão reclamado, que violou a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, bem como a decisão do RE 958.252/MG, determinando-se a remessa dos autos à 16ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para proferir nova decisão, que esteja em consonância com a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte, com a condenação da parte beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme entendimento firmado no julgamento da Reclamação nº 24.417 (fl. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, com recurso encaminhado ao TST (14/7/2019), onde se encontram conclusos para decisão (11/10/2019).
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993; bem como o que decidido no RE 958252, com a seguinte TESE: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Aponta-se também como parâmetro o RE 958252, no qual foi fixada a seguinte TESE: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descritos. 
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 28, fls. 65/66): 
    A reclamante manteve um único contrato formal de trabalho, iniciado em 16/11/1992, com a antiga empresa MCM ADM. de Pessoal, sendo posteriormente transferida para a empresa Orbitall Serviços e Processamento de Informações Comerciais LTDA, em 2003, a qual teve sua teve sua razão social alterada para Itaú Unibanco Serviços e Processamento de Informações Comerciais Ltda. (1ª reclamada). Em 2009, o contrato de trabalho foi assumido pelo Banco Itaú S.A. (2ª reclamada) e, finalmente, em 01/03/2012, foi transferido para a empresa Orbitall Serviços e Processamento de Meios e Pagamentos Ltda. (3ª reclamada), tudo comprovado pelas anotações lançadas em CTPS (fl. 31-34 dos autos). 
    (…)
    Tratando-se, portanto, de caso típico de sucessão de empregadores dentro do mesmo grupo empresarial, este capitaneado pelo Banco Itaú, nos moldes previstos nos artigos 2º, parágrafo2o, 10 e 448 da CLT, por certo que o contrato de trabalho foi único, motivo pelo qual, como regra geral do Direito do Trabalho, devem ser asseguradas todas as condições iniciais contratadas pelas partes. 
    Desta feita, quaisquer alterações contratuais havidas ao longo do vínculo empregatício único mantido com a reclamante não poderiam render-lhe quaisquer prejuízos, porquanto o contrato de trabalho é regido pelo princípio da inalterabilidade prejudicial ao trabalhador, nos termos previstos no art. 468 da CLT. 
    (…)
    Não bastasse, com base no princípio da primazia da realidade, há de se concluir que as teses construídas pelas defesas, em torno de suposta "transferência" da autora da primeira para a terceira reclamada, exatamente no mesmo ano em que foi formalizada alteração jurídica das empresas, conforme se verifica das certidões da JUCESP (fls. 968-978 e 985-987), com retirada de sócios integrantes do Grupo Itaú da constituição da terceira reclamada, mostrou-se mero artifício para buscar afastar a responsabilização das empresas do grupo econômico do Itaú pelos direitos decorrentes do liame de emprego da autora, com o que não pode este Juízo compactuar. 
    Na verdade, ainda que na constituição atual a terceira reclamada não mais possua empresas integrantes do Grupo Itaú, toda prova colhida nos autos demonstra que BANCO ITAÚ sempre esteve presente no contrato de trabalho da reclamante e, por consequência há de responder de forma solidária pelos direitos invocados, por aplicação do art. 942 do CC de 2002. 
    Nessa linha de entendimento, destaco recente julgado da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adequa perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 
    7. Agravo a que se nega provimento. (RCL 36.354 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, DJe de 19/12/2019).
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente